Tribunal: TJMT
Processo: 1034682-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À CONTA DE INVESTIMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS PARA GARANTIA DE PARCELAS FUTURAS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA RETENÇÃO IRRESTRITA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. NULIDADE PARCIAL. LIMITAÇÃO DA GARANTIA A DÉBITOS VENCIDOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 327236910 – reclamação no 1034682-07.2025.8.11.0001 – do 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano material de R$ 183,77 (cento e oitenta e três reais e setenta e sete centavos). 2- Restou demonstrado: - contrato de cartão de crédito (id. 327236900); - aprovisionamento dos valores de R$ 37.199,59 (trinta e sete mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), em investimento denominado “Minha Carteira de Investimentos” e, R$ 2.835,10 (dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e dez centavos), este em “Saldo Conta Investimento Nacional” em 11/4/2025 (id. 327236885) - alegação da autora de retenção de valores pelo Reclamado, para garantia de pagamentos de débitos vincendos em 10/6/2025 (id. 327236880), de acordo com as cláusulas 6.1.1 a 6.1.4. do Contrato de Cartão de Crédito; - é incontroverso que o banco realizou a retenção dos valores para garantia de dívidas vincendas, conforme verifica-se na Contestação de id. 327236895 – pág 5 e 7; - atraso no pagamento da parcela imobiliária da Recorrente (id. 327236877 – pág. 17), que, ao pagar tal parcela em data posterior ao vencimento, sofreu mora de R$ 183,77 (cento e oitenta e três reais e setenta e sete centavos). 2.1) A interpretação de disposições contratuais de garantia deve observar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV. Assim, a previsão contratual que autoriza bloqueio irrestrito de valores, inclusive para cobertura de débitos ainda não vencidos e sem delimitação objetiva quanto ao montante necessário, revela-se excessivamente onerosa ao consumidor. Precedente. (TJDFT – 3a TR – RI no 07024178120228070020 – rel. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS – j. 26/10/2022 - DJE: 10/11/2022). 2.2) Necessário, portanto, que a Reclamada se abstenha de reter valores referentes a obrigações futuras ainda não vencidas, limitando eventual bloqueio ao montante indispensável à satisfação de débitos efetivamente exigíveis, assegurando ao consumidor a regular utilização do serviço. 2.3) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022); (TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024); (TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024); (TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015); (TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 2.4) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 2.5) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 2.6) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 4.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (ciquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 4.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034682-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (RECORRENTE), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (RECORRIDO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026